Tribunal: CARF
Processo: 18186.729817/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.729817/2016-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.407 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
TECFORJAS COMERCIO DE FORJADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS.
REGULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Não regularizada pendência fiscal que gerou a exclusão do Simples Nacional,
há que se manter a exclusão de ofício operada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata DE Ato Declaratório Executivo (ADE), de exclusão do Simples Nacional,
com efeitos a partir de 1/01/2017, em virtude dos débitos com exigibilidade não suspensa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.729817/2016-73
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729817/2016-73

.

Cientificado, o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, alegando,
em síntese, que tratou [...] de tomar todas as providências necessárias no sentido de regularizar
sua situação fisco-tributária, mas, lado outro, procedendo ainda à revisão do próprios
lançamentos efetuados, de modo a se apurar a real existência das cobranças ou não.".
Em sessão de 27 de fevereiro de 2019, a 2a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, cuja ementa recebeu o
seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. NÃO REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA FISCAL.
Não regularizadas pendência fiscal que gerou a exclusão do Simples Nacional, há que se
manter a exclusão de ofício operada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
tempestivamente, pugnando pela improcedência do ato de exclusão e, alternativamente, que seja
aberto novo prazo de regularização dos débitos.
É o relatório.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729817/2016-73

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O litígio decorre da exclusão do contribuinte da sistemática do Simples Nacional,
por intermédio de Ato Declaratório Executivo, fundamentado no disposto no inciso V do art. 17;
inciso I do art. 29; inciso II do caput e §2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em virtude da constatação da existência de débitos para com a Fazenda
Pública Federal, de exigibilidade não suspensa.
Em seu recurso, a defesa reconhece a existência dos débitos, tanto que requer seja
aberto novo prazo para regularização.
O argumento de defesa não prospera.
Como visto, o dispositivo que fundamentou a exclusão do Contribuinte do
Simples Nacional é o art. 17,V da LC 123/06. Tal dispositivo prevê que a microempresa ou
empresa de pequeno porte não podem recolher tributos na forma do Simples se possuírem débito
com o INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa.
Conjuntamente com esta disposição, o art. 31, § 2° da mesma lei dispõe que a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples será permitida, desde que comprove
a regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão. Confira-se este dispositivo
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade e até a presente data
não regularizou os débitos pendentes, tanto que pugna pela abertura de novo prazo.
Logo, é inconteste que o contribuinte quedou-se inerte durante o prazo de trinta
dias de ciência do ADE, e permaneceu assim até hoje, incorrendo em hipótese de exclusão do
Simples Nacional.
Por tais motivos, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729817/2016-73

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital